Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Revisão criminal. Reexame de provas.
1 – A revisão criminal não serve para novo exame de fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
3 – Compete ao juiz da execução penal examinar pedido de fração mais benéfica para progressão de regime, e, caso não atendida a pretensão do recorrente, a decisão desafia recurso próprio, e não revisão criminal.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.